Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-46.2010.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000517-46.2010.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVENCIO PRADO MARQUES - CPF: 005.770.811-87 (APELANTE), ZENAIDE CARDOSO MARQUES - CPF: 405.587.201-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), MARIANA VERLANGIERI GUIMARAES FERREIRA MENDES - CPF: 031.031.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JUVÊNCIO PRADO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DA PARTE EM CONFIGURAR O POLO ATIVO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL, CARÁTER PROPTER REM - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter
propter rem
. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador.

A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZENAIDE CARDOSO MARQUES APOLONIO (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE JUVENCIO PRADO MARQUES)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 517-46.2010.811.0107 (Código 33136), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando a apelante apenas na obrigação de fazer de recompor a área danificada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE).

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a propriedade não lhe pertence desde os idos de 2005, pois quando da morte do proprietário, seu pai, teria sido feita a cessão de direitos hereditários e de meação da terra para o Sr. Wilson Poleti, quem, desde então, constitui como novo proprietário, muito embora não tenha transferido a matrícula para seu nome.

Alega que, diante disso, é parte ilegítima nos autos, pois não é mais proprietária das terras objeto da presente ação, bem como não é a autora das práticas de degradação.

Assevera, ainda, que não foi apresentada contestação nos autos por motivos particulares do advogado que a representava e, assim, os argumentos expendidos na apelação merecem ser levados em consideração.

Por fim, afirma que o órgão ministerial não comprovou que o falecido ou seu espólio é o proprietário da área sub judice.

Por isso, pugna pela reforma da decisão para que seja julgado procedente o recurso de apelação interposto, reconhecendo a ilegitimidade da parte em configurar o polo ativo e, consequentemente, incluir o Sr. Wilson Poleti no polo passivo. (ID 146333/146336).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 146352/146353)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do apelo. (Id. 2637114).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZENAIDE CARDOSO MARQUES APOLONIO (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE JUVENCIO PRADO MARQUES)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 517-46.2010.811.0107 (Código 33136), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando a apelante apenas na obrigação de fazer de recompor a área danificada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE).

Extrai-se dos autos que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT) lavrou auto de infração em face de Juvêncio Prado Marques, devido ao fato do mesmo ter desmatado 212,83 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem licença ou autorização do órgão ambiental em sua propriedade rural localizada no município de Nova Ubiratã/MT, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, com o objetivo de reparar os danos ambientais ocasionados, bem como obter o pagamento de indenização pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

Cumpre registrar que em sede de apelações não é o momento processual oportuno para apresentar matérias que cabiam ser alegadas na contestação. Conforme infere-se dos autos, fato expressamente verificado no próprio recurso interposto, a parte reconhece que, por motivos alheios, não comprovadamente oriundos de força maior, não apresentou o recurso de contestação que lhe competia, tendo, portanto, figurado como revel nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL - MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS -VALOR - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. -
Em observância ao princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa de que dispõe, sob pena de ocorrer preclusão do direito de invocá-las em fases posteriores do processo, salvo as matérias de ordem pública ou, ainda, aquelas previstas no art. 303 do Código de Processo Civil. - Para casos de protesto indevido, ausente fraude, tem se entendido razoável o valor equivalente a 20 salários mínimos a título de indenização por danos morais. - Não se há de reduzir o valor arbitrado para a indenização por danos morais se fixado em montante até mesmo inferior ao que vem sendo aplicado em casos semelhantes.
(TJ-MG - AC: 10024133467670001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/09/2016, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2016)”

Quanto as alegações de que o Ministério Público não provou que a parte apelante é proprietária das terras em comento, é importante reiterar o disposto na petição inicial da presente Ação Civil Pública, que foi fundamentada nos documentos encaminhados pelo órgão ambiental, a saber: auto de infração, relatório de fiscalização, relatório fotográfico, entre outros, documentos esses que possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório. Tal conclusão se deve ao princípio da legalidade e destina-se a dar celeridade e segurança jurídica às atividades do poder público.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles:

“
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 141)”

Ademais, a própria parte, no recurso interposto, reconhece que a propriedade lhe pertencia, embora tenha emitido documento de cessão ao Sr. Wilson Poleti.

Assim, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador.

Ademais, o artigo 14, §1o, da referida lei, em consonância com o artigo 225, § 3o da Magna Carta, demonstra que a responsabilidade pelos danos ambientais causados são de natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, comprovado pelos documentos proferidos pelo IBAMA, que identificam as coordenadas da propriedade e, consequentemente, a atribuição da responsabilidade a quem figura como seu proprietário.

Acerca desta temática, eis o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo o meio ambiente bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o dano a ele causado perpetua-se no tempo, afastando-se a incidência da prescrição. 2. Afastam-se as preliminares de falta de interesse de agir e de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na via administrativa versando sobre o mesmo tema, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa. 3. A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts. 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio tantum devolutum quantum appellatum. 4. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81. 5. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução.
(Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)”

Compete afirmar que a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) é fundamental para se assegurar a restauração do meio ambiente de modo harmonioso e a sua manutenção ao longo do tempo, sendo indispensável, portanto, a manutenção da sentença proferida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por ZENAIDE CARDOSO MARQUES APOLONIO (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE JUVENCIO PRADO MARQUES), mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020